Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Manifestação da vítima pela revogação das medidas. Ausência de risco atual. Substituição por cautelares diversas. Ordem concedida.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas de urgência, decorrentes de suposta prática do crime de ameaça no âmbito doméstico.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva quando a própria vítima declara o restabelecimento do convívio pacífico, ainda que não conjugal, e a ausência de risco atual à sua integridade física ou psicológica.
III. Razões de decidir.
3. A manifestação espontânea da vítima informando a ausência de risco atual e requerendo a revogação das medidas protetivas mitiga o periculum libertatis, autorizando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
4. A prisão preventiva é medida excepcional que não deve prevalecer quando o suporte fático que a legitimou sofre alteração substancial favorável ao réu.
IV. Dispositivo.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 147, §1o; Lei 11.340/2006, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913635, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22/08/2024.